Tribunal: CARF
Processo: 17883.000210/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17883.000210/2009-59
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.772 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/01/1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Companhia Siderúrgica Nacional, por concomitância da discussão nas
esferas administrativa e judicial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
37.202.072-0 – substitutiva - para cobrança das contribuições previdenciárias provenientes do
instituto da Responsabilidade Solidária.
A NFLD substituída, no 37.048.304-9, no processo 11330.000492/2007-01, foi
considerada nula por conter vicio insanável e impossibilidade técnica de correção da parte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000210/2009-59
Fl. 7346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.772 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000210/2009-59

viciada, conforme Decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro, através do Acórdão n° 12-15.662, da 14a Turma da DRJ/RJOI, de 29/08/2007.
Essa substituída, acima citada, já havia sido lavrada em substituição a uma outra,
a de no 35.007.354-6, anulada pela 4a Câmara de Julgamento — Acórdão n° 724/2005 —
Oficio n° 10/4a CAJ/CRPS, de 04/04/2006.
Consoante informou o Fisco, tratam-se de contribuições devidas incidentes sobre
a remuneração dos empregados da empresa prestadora FRONTENGE ENGENHARIA LTDA,
aferidas com base nas Notas fiscais/faturas/recibos de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, diga-se, contratação para execução de obras de construção civil, pelas quais, a
contratante responde solidariamente, conforme previsto no inciso VI do artigo 30 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, alterações posteriores.
Impugnado o lançamento apenas pela CSN, a DRJ no Rio de Janeiro – RJ1
julgou-o procedente. (fls. 160/172).
Cientificado do acórdão de primeira instância apenas ao contribuinte CSN, já que
o sujeito passivo FRONTENGE não apresentou sua defesa inaugural, somente aquele primeiro
apresentou Recurso Voluntário às fls. 177/199.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara negou-lhe provimento por meio
do acórdão 2302-01.678 - fls. 406/412.
Irresignado, o Sujeito Passivo CSN interpôs Recurso Especial às fls. 425/437,
pugnando, ao final, fosse reformada a decisão de segunda instância administrativa, para
determinar que, em atenção à legislação vigente quando da ocorrência do fato gerador, bem
como da melhor jurisprudência para solução do litígio, seja cancelado o Auto de Infração no
37.202.072-0, desconstituindo-se o crédito previdenciário à ele vinculado.
Em 29/4/16 - às fls. 488/492 foi dado seguimento ao recurso do contribuinte para
que fosse rediscutida a matéria “responsabilidade solidária - obrigatoriedade de averiguação
da inadimplência do prestador de serviço antes do lançamento fiscal no tomador do
serviço”.
Intimado do recurso interposto em 4/6/16 (processo movimentado em 5/5/16 – fls.
493), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 6/5/16 (fls. 507), às fls.
494/506, propugnando pelo desprovimento do recurso.
Consta às fls. 523 e seguintes, petitório por meio do qual o sujeito passivo noticia
a impetração e trânsito em julgado do Mandada de Segurança 000035-17.2007.4.02.5110,
através do qual pugnou pelo cancelamento das 169 NFLD substitutivas, dentre as quais a que
foi substituída pelo lançamento destes autos, com arrimo, dentre outros, no artigo 173 do CTN
(Decadência).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em 26/8/13 (vide fls. 422/423) e
apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 9/9/13, consoante o protocolo de fls. 425.
Nesse sentido, passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 7347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.772 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000210/2009-59

Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “responsabilidade solidária - obrigatoriedade de averiguação da
inadimplência do prestador de serviço antes do lançamento fiscal no tomador do serviço”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à reexame
por esta CSRF:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
NÃO
HAVENDO
GUARDA
DA
DOCUMENTAÇÃO
A
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PASSA
A
NÃO
COMPORTAR
O
BENEFÍCIO DE ORDEM.
A tomadora de serviços é solidária com a prestadora de serviços nos serviços que
envolvem construção civil até a entrada em vigor da Lei n ° 9.711/1998. A elisão é
possível, mas se não realizada na época oportuna persiste a responsabilidade. Não há
benefício de ordem na aplicação do instituto da responsabilidade solidária na construção
civil.
Por sua vez, a decisão foi no seguinte sentido:
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade foi negado provimento
ao recurso, nos termos do relatório e do voto que integram o julgado.
Do Conhecimento.
Com já relatado, trata-se de lançamento efetuado sob a égide da responsabilidade
solidária havida no ornamento jurídico antes de a edição da Lei 9.711/98.
A CIA SIDERÚRGICA NACIONAL, tomadora dos servidos, se viu também
obrigada pelo débito devido pela prestadora no tocante à contribuição previdenciária sobre a sua
folha de pagamento.
O lançamento sub examine derivou da anulação de um anterior que continha, a
rigor, dois vícios identificados e já mencionados acima.
Por sua vez, as razões de decidir do acórdão fustigado foram assim estruturadas:
1 - Como regra, os serviços que envolvem construção civil sempre implicam
responsabilidade solidária;
2 - A responsabilidade poderia ter sido elidida com a mera apresentação, pelo
tomador dos serviços, das folhas de pagamento e guias de recolhimento do pessoal utilizado na
obra;
3 - A documentação acostada aos autos não é suficiente para comprovar o
recolhimento do tributo devido. Não foram colacionadas folhas de pagamento, nem guias
específicas para o pessoal utilizado na prestação de serviços. A guia apresentada é uma GPS
genérica cuja vinculação à obra é impossível realizar, sem o restante da documentação
associada;
4 - Em não apresentando a documentação exigida, o órgão previdenciário passa a
ter a prerrogativa de lançar a importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em contrário, por força do artigo 33, §§ 3o da Lei n.o 8.212/1991;
5 - Que não se faz necessário lançar o crédito tributário – primeiramente – na
prestadora de serviços, já que a responsabilidade é pelo cumprimento da obrigação tributária.
Assim posto, não procederia o argumento de que a fiscalização deveria ter verificado o
inadimplemento do contribuinte de direito; e
Fl. 7348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.772 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000210/2009-59

6 - Não deve a fiscalização previdenciária diligenciar para examinar a
contabilidade da construtora, pois se assim o fosse não haveria o benefício de ordem. Não
existiria motivo para se efetuar o lançamento na tomadora de serviços, se em qualquer caso a
Receita Previdenciária devesse diligenciar para examinar a contabilidade da construtora.
Havendo inversão do ônus probatório, é imprescindível a colação aos autos da prova contábil
pelos interessados.
Registre-se aqui, que diferentemente dos outros processos deste mesmo
contribuinte pautados para este mesmo mês, neste caso, muito embora também se referisse a
lançamento substitutivo, na verdade o terceiro lançamento, não houve discursão acerca da
natureza do vício que teria inquinado os lançamentos substituídos e seu reflexo (decadência) na
lavratura desta NFLD.
Pois bem. Esse é o panorama.
O sujeito passivo CIA SIDERÚRGICA NACIONAL acostou aos autos, petitório
por meio do qual noticiou a impetração e trânsito em julgado do Mandada de Segurança 000035-
17.2007.4.02.5110, através do qual pugnou pelo cancelamento das 169 NFLD substitutivas,
dentre as quais a que foi substituída pelo lançamento destes autos, com arrimo, dentre outros, no
artigo 173 do CTN (Decadência).
Eis o compilado dos DEBCADS substituídos e dos substitutos que constaram da
inicial da ação acima citada, relativos aos processos do impetrante pautados para esta sessão:
MS 2007.51.10.000035-0
PAF
DEBCAD SUBSTITUÍDO
DEBCAD SUBSTITUTO
PERÍODO
11330.000493/2007-47
35.007.354-6
37.048.250-6
01/1996 a 12/1998
10073.001085/2007-28
35.007.354-6
37.048.282-4
01/1997 a 12/1998
10073.001967/2007-93
35.007.354-6
37.048.372-3
01/1997 a 12/1998
10073.001984/2007-21
35.007.354-6
37.048.356-1
01/1992 a 07/1997
10073.002004/2007-15
35.007.354-6
37.048.293-0
01/1992 a 03/1996
10073.002006/2007-04
35.007.354-6
37.048.310-3
02/1993 a 12/1994
35570.000084/2007-86
35.007.354-6
37.048.342-1
dez/98
37048.409600/2006-05
35.007.354-6
37.048.409-6
01/1997 a 07/1997
17883.000210/2009-59
37.048.304-9 *
37.202.072-0
jan/97
* Esse DEBCAD substituído constou na inicial do MS, já que também havia sido lavrado
nos autos do PAF 11330.000492/2007-01 em substituição àquele de no 35.007.354-6
Na decisão interlocutória de fls. 6630 e seguintes, ao final da qual o magistrado de
primeiro grau concedeu em parte a ordem liminar para suspender a exigibilidade dos créditos
que se refiram a fatos geradores anteriores a 01/12/1994, assentou-se, quanto às imperfeições
apontadas na NFLD substituída, tratarem de vícios de natureza formal.
A Fazenda Nacional interpôs o competente Agravo. Confira-se excerto da
decisão:
Por sua vez, o acórdão 724, de 12/04/2005, anulou o lançamento por vício formal.
Aliás, em razão de dois vícios de natureza forma, já mencionados no relatório desta
decisão. Cuida-se de vícios que não fazem inferir no sentido da inexistência da
obrigação, mas indica apenas que a atividade lançadora preteriu formalidades essenciais
à garantia do direito de defesa. Quanto ao primeiro vício mencionado no acórdão,
ressalte-se, teria havido apenas falta de menção, no corpo do lançamento ou relatório
Fl. 7349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.772 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000210/2009-59

fiscal, ao dispositivo que dava sustentação à cobrança. A autoridade lançadora
mencionou um dispositivo quando deveria ter mencionado outro. Não houve, como
talvez possa sugerir a inicial, falta de base legal para o lançamento, mas falta da
transcrição do dispositivo legal que embasa a exigência (ou falta de remissão a ele). O
segundo vício invocado também não ilide a existência da dívida, mas apenas que a
formalização dos créditos dever-se-ia dar através de NFLD separadas em relação a cada
uma das prestadoras de serviços, bem assim que estas deveriam ser também notificadas.
Portanto, houve decisão administrativa definitiva que anulou o lançamento
anteriormente efetuado por vício formal, o que enseja a aplicação do art. 173, II, do
CTN, que, por sua vez, autoriza a renovação do lançamento e confere o correspondente
prazo de cinco anos. Prazo esse que se iniciou quando da preclusão do acórdão 724,
proferido em 12/04/2005. Portanto, não se pode acolher a tese central da impetrante, eis
que não decorreram cinco anos entre a preclusão do acórdão e as notificações ora
hostilizadas, ocorridas em dezembro de 2006.
Referido entendimento, em especial quanto à natureza dos vícios, foi mantido na
Sentença, modificando-se, entretanto, o período de decadência pronunciado para que passasse a
constar “fatos geradores anteriores a 01/01/1994”.
Na sequência, o tema foi novamente revisitado quando do julgamento das
apelações, ocasião em que a relatora, que proferiu o voto condutor do acórdão que deu
provimento ao recurso do sujeito passivo, assentou que:
As contribuições previdenciárias são tributos sujeitos a lançamento por homologação,
cujo pagamento é antecipado pelo contribuinte. No caso dos autos, o crédito tributário
decorre de lançamento de oficio do Fisco, o que evidencia que não houve declaração
pelo contribuinte. Portanto, nessa hipótese, o dies a quo para o Fisco constituir o crédito
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme regra do art. 173, I, do CTN.
Assim, considerando-se a regra contida no art. 173, 1 do CTN, revelam-se caducos
todos os créditos tributários cujo fatos geradores ocorreram anteriormente a 31/12/2000.
Isto porque a despeito da anulação das NFLDs originárias e da lavratura de outras em
12/2006, os fatos geradores são os mesmos e remontam à década de 1990, donde a
afirmação de que as novas NFLDs não poderiam abranger fatos geradores anteriores a
31/12/2000, que incluem a totalidade das NFLDs impugnadas.
Ademais, no caso concreto, reputo que a anulação do lançamento original ocorreu
por vício não exclusivamente de natureza formal, razão pela qual resta afastada a
aplicação do inciso II do art. 173 do CTN.
A Fazenda Nacional interpôs REsp em face da decisão colegiada acima, que foi
inadmitido por decisão monocrática. Ato contínuo, aviou Agravo em Recurso Especial, que foi
não conhecido pelo STJ, vindo a transitar em julgado em 16/09/2019.
Pois bem.
Resta-nos aparentemente inegável que a matéria devolvida neste recurso do
sujeito passivo acabou por ser absorvida por aquela que ele próprio submeteu ao crivo do Poder
Judiciário, impondo a este colegiado a aplicação da Súmula CARF no 1, forte no artigo 72 do
RICARF verbis:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial
Fl. 7350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.772 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000210/2009-59

Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Perceba-se que mesmo se tratando de NFLD já substitutiva (37.202.072-0)
daquela que constou na inicial do Mandado de Segurança (37.048.304-9), o fato é que as razões
de decidir, notadamente quando se assentou que o vício que inquinara o lançamento originário
(35.007.354-6) seria de natureza material, e não formal, impossibilitando, assim sendo, a
lavratura de novos lançamentos com os mesmos fatos geradores transcorridos os 5 anos,
acabaram por trazer reflexo também neste lançamento. Imaginar o contrário, seria admitir que o
Fisco pudesse substituir todas as 169 NFLD arroladas no Mandado de Segurança para, sem que
houvesse qualquer modificação da circunstância fático-jurídica objeto de seus fundamentos
(natureza dos vícios que permearam o lançamento originário => lançamentos substitutivos
efetuados após os 5 anos dos respectivos fatos geradores) tornar ineficaz a tutela jurisdicional
por ventura pronunciada e concedida.
Nesse sentido, competirá à autoridade administrativa da RFB, no âmbito do
controle do crédito tributário sub judice, o acompanhamento/a execução do julgado, caso
confirme o transito em julgado da ação, conformando o presente lançamento.
Forte no exposto, encaminho por NÃO CONHECER do recurso interposto pela
Cia Siderúrgica Nacional, tendo em vista a concomitância de instâncias.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 7351
DF CARF MF
Documento nato-digital